Tribunal: TJBA
Processo: 0039786-58.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039786-58.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELICE DALTRO MINHO

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível por ausência de dialeticidade recursal. A apelação, proposta pela parte ré em Ação de Cobrança, limitou-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, os quais versaram, entre outros pontos, sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de prova do adimplemento contratual e a ausência de impugnação específica quanto aos valores cobrados e aos contratos discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, à luz do fato de que suas razões reproduzem integralmente os termos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A dialeticidade recursal exige que o recorrente manifeste inconformismo com a decisão recorrida mediante exposição específica dos motivos de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença.

4 - A simples reprodução dos termos da contestação na apelação, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos da sentença, configura ausência de dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

5 - No caso, a apelação limitou-se a repetir as alegações genéricas sobre abusividade de cláusulas contratuais, anatocismo e excesso de encargos, sem indicar os pontos concretos da sentença impugnados.

6 - A decisão agravada observou corretamente que o juízo de origem reconheceu expressamente a existência de relação de consumo e fundamentou a condenação na ausência de prova do adimplemento e na insuficiência da argumentação da parte ré, o que não foi objeto de impugnação específica no recurso.

7 - A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça confirma que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade (STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP; TJPR, APL 0008363-20.2021.8.16.0001; TJMG, AC 10056130202734001).

8 - A reprodução literal de peças anteriores no recurso inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, e impede o órgão julgador de avaliar adequadamente o
error in judicando ou o error in procedendo
alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -

A ausência de dialeticidade recursal, caracterizada pela reprodução literal da contestação nas razões da apelação sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso.

2 - É ônus do recorrente demonstrar, de forma concreta e individualizada, as razões de sua inconformidade com a decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade recursal.

3 - A exigência de impugnação específica decorre do princípio do contraditório e está expressamente prevista no art. 1.010, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.010, II e III; CDC, arts. 2º e 3º; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
- STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020;
- TJPR, APL 0008363-20.2021.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 13.06.2022;
- TJMG, AC 10056130202734001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 01.02.2022;
- TJBA, AGR 0500379-36.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 10.12.2019;
- TJMS, APL 0000914-80.2016.8.12.0006, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 30.04.2019;
- TJSP, AC 1030264-37.2019.8.26.0577, Rel. Des. Tania Mara Ahualli, j. 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0039786-58.2008.8.05.0001,
em que figuram como Agravante
JOSELICE DALTRO MINHO
e Agravada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - sucessor processual do Banco do Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA